Tribunal: TJBA
Processo: 8006518-62.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8006518-62.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ITALO DE LUCENA SILVA

APELADO: JOAO PEDRO DOS SANTOS SALES e outros (2)

Advogado(s)
:
ITALO DE LUCENA SILVA

ACORDÃO

EMENTA

APELA
Ç
ÕES SIMULTÂNEAS
.
TRÁFICO DE DROGAS
.

APELAÇÃO MINISTERIAL.
PEDIDO DE REFORMA NA DOSIMETRIA PARA AFASTAR O TRÁFICO PRIVILEGIADO. PROVIMENTO. ESPEFICIDADES DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM HABITUALIDADE DELITIVA. ENTENDIMENTO STJ. APELO DEFENSIVO. PLEITO
DE
ABSOL
VIÇÃ
O. INALBERGAMENTO.

AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS
PRESTADOS
VÁLIDO
S
COMO PROVA
.
CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A EMBASAR A CONDENAÇÃO.
AFASTADA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA CONSTANTE NO ART.
28
, LEI Nº. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. TIPO PENAL DO
CAPUT
CONFIGURADO.
APELAÇ
ÃO MINISTERIAL
CONHECIDA
E
PROVIDA
. APELAÇÃO
DA DEFESA
CONHECIDA E

NÃO
PROVIDA.

I –
CASO EM EXAME

1
–
O
s
sentenciado
s foram condenados pela prática
do crime constante no art. 33,
caput
e §4º
,
da Lei 11.343/06,

fixando-se
, para cada um deles,
a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão
, substituindo-a por duas restritivas de direito (
prestação de serviço à comunidade e interdição temporária de direitos)
, e o pagamento de 166 dias-multa, no valor mínimo unitário, concedendo-lhe
s
o direito de recorrer em liberdade
.

Relata-se
que

os agentes de segurança pública estavam participando de operação policial denominada Rodovia 2023 quando perceberam um veículo realizando manobra brusca para evitar a fiscalização. Após perseguição por uns 5km, interceptaram o automóvel e, realizadas buscas, encontraram em seu interior pequena quantidade de entorpecentes, além de sacolas plásticas comumente utilizadas para embalar drogas, maquineta de cartão e 5 aparelhos celulares. Nas imediações, localizaram uma sacola contendo vasta quantidade de maconha (500g) e de cocaína (200g).
O Apelante
declarou ter sido convidado pelo corréu para acompanhá-lo na viagem, tomando ciência de que o objetivo seria buscar drogas somente quando já no trajeto. Este, por sua vez, afirmou ser usuário e, em vista de dívida de drogas, ter sido coagido a conduzir o veículo levando o Recorrente de Petrolina/PE até Senhor do Bonfim/BA, trazendo-lhe de volta em posse de substâncias ilícitas recebidas de terceiros em Senhor do Bonfim. Laudo pericial atestando resultado positivo para cocaína e maconha acerca do material apreendido
.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
–
Irresignado, o Ministério Público interpôs Apelação pugnando pel
o afastament
o

d
o benefício do tráfico privilegiado, por, diante das especificidades do caso concreto, restar demonstrado
a habitualidade delitiva d
o
s
denunciado
s
,

aplicando-se a pena intermediária como a final, com a consequente adequação do regime inicial para o seu cumprimento e a não aplicação da substituição por restritivas de direitos.
Prequestiona
os
arts
. 33, §§2º e 4º, e 42, ambos da Lei 11.343/06, e o art. 59 do Código Penal.

3 -
O
segundo denunciado
também apresentou Apelaçã
o
, requerendo a sua absolvição por não existir provas suficientes,
considerando não terem sido os ilícitos encontrados em sua posse direta. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do delito para o previsto no art. 28, da Lei nº. 11.343/06, por inexistir elementos mínimos que evidenciem a finalidade mercantil por parte do Recorrente.

III - RAZÕES PARA DECIDIR

4
–
D
a
análise do conjunto probatório, observa-se

ser
indubitável a apreensão de
500g de maconha, 200g de cocaína, embalagens plásticas, 5 aparelhos celulares e 1 maquineta de cartão de crédito
na diligência, conforme Auto de Exibição e Apreensão e dos Laudos Periciais
, assim como a
tentativa de evasão
pelo
s
acusado
s

ao avistarem os policiais rodoviários federais
.

Ressalte-se que
os depoimentos prestados pelos policiais participantes do flagrante encontram-se harmônicos
entre si
, sendo ricos em detalhes
,
convergindo, inclusive, com os ofertados pel
o
s
réu
s
,
em
ambas as oportunidades. Estes, contudo, negam a prática da traficância, afirmando serem apenas usuários
.
Um diz ter sido coagido a realizar o transporte por conta de dívida de droga e o outro que teria sido convidado pelo primeiro a acompanhá-lo, descobrindo tratar-se do transporte de ilícitos quando já no trajeto
. A negativa do cometimento do crime, contudo, encontra-se isolada nos autos, existindo conjunto probatório suficiente a
embasar a condenação, posto
que os sentenciados foram
flagranteados

transportando vasta quantidade de entorpecentes junto a apetrechos comumente utilizados no tráfico de drogas (embalagens plásticas e maquineta de cartão de crédito).

5 –

Oportuno frisar não ser possível desclassificar o delito da figura do
art. 33,

caput
,
para a tipificada no
art. 28
, ambos da Lei nº. 11.343/06,
pois a quantidade das substâncias ilícitas apreendidas com o
s
acusado
s
não evidencia a finalidade de uso, quais sejam,
200g de cocaína
e
500g
de maconha.

6
-
Merece acolhimento o pedido ministerial de afastamento da redutora do tráfico privilegiado, pois o contexto da prisão em flagrante demonstra a não eventualidade da prática pelo
s
acusado
s
: a reação de efetuar
manobras para evitar a fiscalização policial, o transporte de drogas entre cidades
, a quantidade e variedade de substâncias ilícitas apreendidas,

junto a apetrechos comumente utilizados no tráfico de drogas (embalagens plásticas e maquineta de cartão de crédito),

além d
a existência de outra ação penal transcorrendo em desfavor do Apelante, na qual lhe é imputada a prática do mesmo delito
.

IV – DISPOSITIVO E TESE

7
–
Por todo o exposto, julga-se pelo conhecimento de ambas as Apelações, o não provimento do recurso defensivo e o provimento do apelo ministerial, para reformar a sentença vergastada a fim de
afastar a aplicação da benesse contida no §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343/06
, fixando
, para cada um dos réus,
a pena de
5
anos de reclusão, inicialmente no regime semiaberto (art. 33, §2º, “b”, do Código Penal), além do pagamento de 5
0
0 dias-multa, no valor mínimo unitário
.

Tese
s
de julgamento:
1.

A existência de versão isolada nos autos ofertada pel
os
ré
us
não é apta a afastar a robustez do conjunto probatório que evidencia a materialidade e a autoria delitivas, ressaltando-se a validade do depoimento
dos policiais.

2.
A habitualidade delitiva
,
quando evidenciada por especificidades do caso concreto
,
é justificativa
hábil a
afastar
a incidência do benefício constante no art. 33, §4º, da Lei nº. 11.343/06
.

Dispositivos relevantes citados:
arts
.

28,
33,
caput
,
§4º, ambos da Lei nº. 11.343/06;
art
.
33,

44 e
3
11
,
tod
os do Código Penal;
art.
386
do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgRg
no HC n. 1.014.373/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 20/10/2025;
AgRg
no REsp n. 2.113.595/RS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 11/9/2025.

APELAÇ
ÃO

MINISTERIAL CONHECIDA E PROVIDA. APELO DEFENSIVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

APELAÇÃO
Nº
.

800
96
518-62
.2024.8.05.0146

–

JUAZEIR
O
/BA
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº.
800
6518-62
.2024.8.05.0146
, da Comarca de
Juazeir
o
/BA, sendo o
s
Apelante
s

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e
LÁZARO JHOADSON SIQUEIRA DE SOUZA
,

e o
s
Apelado
s
LÁZARO JHOADSON SIQUEIRA DE SOUZA, JOÃO PEDRO DOS SANTOS SALES
e

o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da
Segund
a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

julgar pelo

conhec
imento

de ambos os apelos, dando-se procedência ao recurso ministerial e negando provimento à Apelação defensiva
,

na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data
e assinatura registradas no sistema
.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator

Procurador (a)